Tribunal: TJPA
Processo: 0800382-27.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800382-27.2020.8.14.0055

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CALIFORNIA BUSINESS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUPOSTA INÉRCIA DO EXEQUENTE. MANIFESTAÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de CECAL – Cerâmica Cavalcante Ltda., extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de inércia do exequente quanto à determinação de manifestação após tentativa frustrada de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos legais para a extinção da execução fiscal por inércia do exequente ou ausência de interesse processual, especialmente diante de manifestação posterior e da ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado do Pará demonstrou interesse no prosseguimento da execução ao requerer, ainda que intempestivamente, o redirecionamento da demanda aos sócios e a citação por edital antes da prolação da sentença, o que afasta a caracterização de abandono ou desinteresse processual.

4.

A manifestação do exequente, ainda que fora do prazo, supre a ausência de impulso processual quando apresentada antes da decisão extintiva, em consonância com o princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC).

5.

A determinação judicial não impôs obrigação específica de indicação de novo endereço, limitando-se a exigir manifestação, sendo adequada a providência adotada pelo ente público diante da não localização da empresa executada.

6.

A extinção do processo por abandono ou negligência exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a falta, conforme art. 485, §1º, do CPC, formalidade não observada no caso concreto.

7.

A extinção prematura revelou-se desproporcional, especialmente diante do curto lapso temporal de inatividade e da existência de manifestação apta ao prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

1.

A manifestação do exequente antes da sentença, ainda que intempestiva, afasta a configuração de abandono da causa.

2.

A extinção do processo por inércia da Fazenda Pública exige prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

3.

O princípio da primazia do julgamento de mérito impede a extinção prematura do processo quando demonstrado interesse no seu prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 485, VI e §1º.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0011226-56.2016.8.14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0005706-12.2018.8.14.0084, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.06.2022.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

12ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de 2026.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá que, nos autos da Execução Fiscal movida em face de CECAL – Cerâmica Cavalcante Ltda,
extinguiu o feito
nos seguintes termos

(Id. nº 26862894):

“O exequente foi intimado para informar o novo endereço do executado, sob pena de extinção sem resolução de mérito. Decorrido enorme lapso temporal, apresentou petição intempestiva e ficou inerte quanto a determinação do juízo. Desta forma, verifico evidente confusão por parte do exequente.

Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. (...)”

Em suas razões recursais (id nº 26862896), o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) a inexistência de inércia, uma vez que, após a tentativa frustrada de citação, requereu providências pertinentes, inclusive a citação por edital e o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, diante de indícios de dissolução irregular da empresa; (ii) a nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1º, do CPC, por ausência de fundamentação adequada; (iii) a inaplicabilidade do art. 485, VI, do CPC ao caso concreto; (iv) a necessidade de prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para eventual extinção por abandono, conforme art. 485, §1º, do CPC; (v) a possibilidade de redirecionamento da execução com fundamento nos arts. 133 e 135 do CTN e na Súmula 435 do STJ; ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões ante à inexistência de triangulação processual.

Registre-se que houve posterior prolação de nova sentença extinguindo o feito por ausência de interesse processual em razão do baixo valor da causa (id nº 112696743 – processo de 1º grau). Foram opostos embargos de declaração (id nº 26862903) contra a sentença proferida, alegando o erro material face já haver prolação de sentença nos autos, os embargos de declaração foram acolhidos nos seguintes termos:

“Anulo
a
Sentença ID 112696743
e torno sem efeitos as suas reverberações jurídicas e
determino
o seu
desentranhamento
dos autos, com a consequente retirada dos aclaratórios opostos contra a referida decisão ora anulada.”

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve o preenchimento dos requisitos legais para a extinção prematura da execução fiscal por falta de interesse processual ou inércia do exequente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que restou frustrada a citação da empresa executada, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, o qual consignou que a referida pessoa jurídica não mais exercia suas atividades no endereço indicado, encontrando-se estabelecida no local, desde 2014, outra empresa (Id. nº 26862889).

Diante disso, em 16/10/2020, o Estado foi intimado para se manifestar em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Id. nº 26862890), porém, somente em 08/01/2021, peticionou requerendo o redirecionamento do feito contra os sócios administradores, apontando indícios de dissolução irregular, conforme preconiza a Súmula 435 do STJ (Id. nº 26862891).

No dia 25/01/2021, foi certificada a intempestividade da petição (Id. nº 26862893), sendo prolatada a sentença em 24/02/2021 (Id nº 26862894), extinguindo o feito por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC).

Com efeito, revela-se inequívoco que, no momento da prolação da sentença de extinção, já havia nos autos manifestação da Fazenda Pública a demonstrar, de forma clara, o interesse no regular prosseguimento da execução fiscal.

Nesse cenário, a extinção por
inércia
ou
confusão
revela-se medida desproporcional (considerando o curto período de inércia) e em manifesto descompasso com o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, consagrado nos arts. 4º e 6º do CPC.

Ora, se a parte se manifesta nos autos, ainda que após o prazo assinalado, mas o faz antes de qualquer decisão extintiva, resta suprida a falta de impulso processual, não havendo que se falar em abandono ou falta de interesse.

Ademais, uma vez que no despacho (Id. nº 26862890), o juízo não estabeleceu a obrigação específica da Fazenda Pública em fornecer um novo endereço para a localização da pessoa jurídica executada, mas tão somente determinou que, diante da não localização da devedora, o exequente deveria se manifestar. Nesse diapasão, a petição protocolada pelo Estado do Pará, ao requerer a citação por edital e o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios administradores se mostra técnica e juridicamente adequada ao estágio em que se encontrava o feito.

A despeito disso, sob o prisma estritamente processual, a extinção do processo por negligência das partes ou abandono da causa (art. 485, II e III, CPC) — figuras que se aproximam da fundamentação utilizada pelo juízo de origem — exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do referido dispositivo legal, não tendo sido observada tal formalidade no presente caso. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AO REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 183, §1º, CPC, E ART 12 DA LEF. SENTENÇA MONOCRÁTICA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará em desfavor de M C Leotti Eireli - EPP, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso IV, do NCPC;

II - Incabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando, na hipótese dos autos, inexistiu prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, em desacordo ao que preceitua o § 1º do art. 183, do CPC, e ao art. 25 da LEF;

III - Recurso conhecido e provido, anulando a sentença monocrática, com o retorno do processo ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0011226-56.2016.8.14.0040, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, §1º, DO CPC/15. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA, Apelação Cível 0005706-12.2018.8.14.0084, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/06/2022)

Portanto, considerando que o prazo de inatividade foi ínfimo, que a manifestação do Estado foi anterior à sentença e que não houve a devida intimação pessoal prévia, a anulação da sentença é medida que se impõe para que o feito retome sua marcha regular.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou procrastinatórios frente a esta decisão ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026